Tribunal: TJBA
Processo: 8018165-36.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018165-36.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS

AGRAVADO: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS

Advogado(s)
:
NATALIA CAMPOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE ASSOCIATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA DO CONSUMIDOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais, declarou a incompetência da Vara de Relações de Consumo e determinou a redistribuição do feito às Varas Cíveis, sob o fundamento de inexistência de relação consumerista.

A demanda originária versa sobre descontos indevidos em benefício previdenciário, atribuídos à entidade associativa, sem autorização do consumidor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica entre beneficiário previdenciário e entidade associativa, responsável por descontos em benefício, configura relação de consumo apta a atrair a competência da Vara especializada.

III. Razões de decidir

A entidade agravada, ao oferecer serviços como assistência jurídica, convênios e vantagens a associados, enquadra-se como fornecedora, nos termos do art. 3º do CDC.

A cobrança de valores mediante descontos em benefício previdenciário caracteriza prestação de serviços remunerados, submetendo a relação às normas consumeristas.

Ainda que fosse considerada entidade de previdência complementar, sendo aberta à adesão de interessados, aplicar-se-ia o CDC, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 563 do STJ.

A jurisprudência admite a incidência do CDC em hipóteses de descontos indevidos promovidos por associações, configurando relação de consumo e atraindo a competência das Varas especializadas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência da Vara de Relações de Consumo e determinar o prosseguimento do feito no juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A relação entre beneficiário previdenciário e entidade associativa que realiza descontos mediante oferta de serviços configura relação de consumo. 2. Compete à Vara de Relações de Consumo processar e julgar demandas que envolvam descontos indevidos em benefícios previdenciários realizados por tais entidades.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3º, caput e § 2º; CPC, art. 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 563; TJBA, CC 8017480-73.2019.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva, j. 18.08.2021; TJBA, CC 8026598-10.2018.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, j. 08.05.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018165-36.2026.8.05.0000, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Agravante JOÃO DE ALMEIDA e como Agravada a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA